Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713776-84.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO SILVA CAVALCANTI OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática de transporte irregular de passageiros, conforme art. 47 da LCP, a 10 dias-multa. Extrai-se dos autos que o apelante (revel, representado pela Defensoria Pública) apresentou termo de apelação em 21/05/2024 (ID 59629499). O Juízo de origem recebeu o recurso de apelação defensiva (ID 59629500). Posteriormente, em 23/05/2024, o apelante acostou aos autos suas razões recursais (ID 59629501). O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento, pois o recurso de apelação foi interposto sem apresentar suas razões e pedidos (ID 60209842). É o relatório. Decido. Inicialmente, esclarece-se que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Compete ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível (art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Consoante disposto no § 1o, artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Portanto, simples petição de intenção de recorrer, desprovida das razões recursais, não pode ser conhecida por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico dos Juizados Especiais. Ressalte-se que é incabível a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto há previsão legal específica dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95). Sobre o tema o STF assim se manifestou: "(...) Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina." (HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497 - grifo nosso). Precedentes: (Acórdão 1839153, 07668677920218070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1733144, 07625149320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1811874, 07026228520238070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, apresentadas as razões em momento posterior à interposição do recurso, em peça separada, ainda que não decorrido o prazo legal, resta evidenciada a ausência de requisito de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida. Ante o exposto, com fundamento no art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95 e no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo réu. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.